Tribunal: TJMT
Processo: 1004566-94.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1004566-94.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES
AGRAVANTE JOSÉ QUINTÃO SAMPAIO
AGRAVADO AGROPECUÁRIA CRUZ LTDA.
Vistos em Plantão Judiciário, etc...
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ QUINTÃO SAMPAIO, visando revogar a r. decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, que nos autos dos Embargos à Execução n.o 1007-26.2000.811.0008 – código 6470, indeferiu pedido de arbitramento de honorários advocatícios.
O agravante elucida, em resumo, que inicialmente fora contratado como patrono da agravada para atuar em ação de execução de código n.o 5083, todavia, nos meandros do processo, a sociedade empresária descumpriu obrigação de pagamento de seus honorários, até então acordados verbalmente.
Almejando tal adimplemento, o agravante argui que o pleito outrora vindicado, e indeferido, na instância singular, tem amparo no art. 22, §2o, da Lei n.o 8.906/94 – Estatuto da Advocacia, na medida em que o texto legal assegura aos causídicos o arbitramento judicial de honorários advocatícios na falta de estipulação ou de acordo prévio entre as partes, havendo ainda entendimento jurisprudencial possibilitando que tal pedido seja aduzido nos próprios autos, e não apenas em ação autônoma, como determinou aquele d. magistrado singular.
Assim, “requer-se o provimento do presente Agravo de Instrumento, revogando a decisão interlocutória combatida, determinando ao Juízo de origem para que proceda o julgamento do peido de ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS NOS PRÓPRIOS AUTOS, observando-se na fixação do arbitramento do quantum e para tal a Tabela da OAB-MT vigente” – sic ID 34543475.
As razões recursais vieram instruídas com documentos anexados sob o ID 34539471 ao ID 34544451.
Distribuídos os autos durante o Plantão Judiciário noturno de 19/02/2020 – quarta-feira, vieram conclusos a este Relator às 08h06min de hoje 20/02/2020 – quinta-feira.
É o relato do essencial.
DECIDO.
À toda evidência, a hipótese em exame enquadra-se em nenhuma das restritas hipóteses taxativamente previstas no art. 1o da Resolução n.o 71/2009 do CNJ e no art. 1o da Resolução n.o 010/2013/TP deste eg. Tribunal de Justiça para análise em Plantão Judiciário.
Isso porque, a teor do pedido expressamente transcrito alhures, sequer existe requerimento de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional vindicada, nem se dessume das razões recursais apresentadas qualquer justificativa plausível que pudesse externar a urgência da medida, tampouco se da demora na sua análise resultaria risco de grave prejuízo ou de difícil reparação, na forma da alínea f do §1o do art. 1o da Resolução n.o 010/2013/TP deste eg. Tribunal de Justiça.
Ademais, à vista do documento trazido pelo agravante no ID 34539477, tem-se que fora intimado da r. decisão combatida via DJE n.o 10665, em 28/01/2020, não se justificando, portanto, seja subtraído do juiz natural da causa o exame do recurso mediante a açodada distribuição fora do horário normal do expediente forense.
Ao que parece, como expressamente alinhavado pelo agravante em suas razões, ontem foi o último dia do prazo recursal, e não logrando protocolizar o recurso dentro do horário do expediente forense, o fez durante o Plantão noturno. Todavia, o Plantão Judiciário não é um prolongamento do expediente normal de funcionamento dos órgãos do Poder Judiciário, a fim de possibilitar o manejo de quaisquer medidas judiciais indistintamente, a bel-prazer do peticionante.
E justamente por isso, as suas hipóteses de admissibilidade não comportam interpretação extensiva, ao contrário, somente encontram justificativa em caso de urgência imediata e prova incontestável de impossibilidade de formulação do pleito em horário normal do expediente forense à conta do iminente dano de difícil reparação, cuidando-se, sempre, para que o ajuizamento de processos durante o Plantão não constitua subterfúgio para burlar as regras de distribuição e competência.
Diante do exposto, tenho como absolutamente impertinente qualquer manifestação nestes autos, por não existir matéria passível de análise em Plantão Judiciário, devendo o recurso de agravo ser regularmente distribuído na forma regimental, assim que reiniciado o expediente forense desta 5a feira, dia 20/02/2020.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 20 de fevereiro de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator Plantonista